Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PROCEDIMENTO HÍGIDO ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATENDE A CAUTELAS LEGAIS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE URBANÍSTICO. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Intimação demolitória. Ato administrativo expedido por autoridade competente e com base na legislação em vigor. Controle urbanístico. Cautelas legais de fiscalização devidamente observadas pela Administração. A falta de elementos de convicção, mínimos que sejam, aptos a tornar verossímil o argumento de que esteja o terreno em litígio entre as áreas passíveis regularização, retira por completo a legitimidade do desejo, ainda que sincero e intenso, de regularizar a ocupação não autorizada em área pública de proteção ambiental. Hipótese em que hígido se mostra o ato administrativo que determinou a demolição do imóvel erigido ao arrepio da lei. Legítima, destarte, a atuação exercida pelo Poder Público nos limites do poder de polícia que lhe confere o ordenamento jurídico nacional. Ordem de demolição da construção válida da edificação erguida sem o correspondente licenciamento administrativo.
3. Direito constitucional à moradia. Art. 182, § 2o, CF/88. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Ordenação que é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Nela se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas.
4. Lei Orgânica do Distrito Federal. Diploma que, sob influxo da norma constitucional, estabelece como um dos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano (art. 314, IX) a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais.
5. Código de Ética de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 2.195/1998). Estatuto que impõe à Administração Pública o dever de demolir a obra irregular erigida em área pública. Artigos 14, 51 e 163. Exercício inafastável do poder de polícia para fazer prevalecer, sobre o interesse privado, o interesse público. O interesse de muitos no afastamento de riscos decorrentes da ocupação irregular deve razoavelmente se sobrepor ao interesse individual do ocupante em situação irregular, afinal, a existência de direitos constitucionalmente assegurados não autorizam a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos sem afronta ao ordenamento constitucional.
6. Não encontra amparo no sistema normativo, legal ou regulamentar, o condicionamento requerido pelos apelantes no sentido de exigência de prévia autorização judicial para a ação administrativa demolitória de obras já concluídas, até porque implicaria retirar força normativa a pilares normativos firmados nos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade do poder de polícia da Administração Pública. Compreensão carente de razoabilidade porque, a termo e a cabo, compromete a efetividade da atuação estatal.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.